Tribunal: TJDFT
Processo: 0723991-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ GONZAGA DE ASSIS contra a decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento da sentença no 0702789-41.2019.8.07.0018, movida pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e a impugnação ao cumprimento de sentença. Nas razões recursais, o agravante reputa equivocado o indeferimento da gratuidade de justiça, porquanto inexistente nestes autos o documento utilizado pelo juízo singular para embasar a negativa. Ademais, assevera ter demonstrado, mediante comprovante de rendimentos do Regime Geral de Previdência Social, não possuir condições para suportar as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento. De fato, o agravante atesta ter recebido, no ano exercício 2018, o montante de R$ 29.872,24 (vinte e nove mil oitocentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos) – cerca de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais – a título de benefício previdenciário. Todavia, há nos autos indícios capazes de lançar dúvida acerca da alegada miserabilidade. Os documentos de ID 34470845 (pesquisa RENAJUD) revelam a existência de 05 (cinco) automóveis registrados em seu nome: a) OUTLANDER 2.0, Ano/Modelo 2012/2012, Placa JKG-6122; b) TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 FLEX, Placa JJI-6251, Ano/Modelo 2012/2013; c) TOYOTA/COROLLA ALTIS 2.0 FX, Ano/Modelo 2011/2011, Placa JHV2061; d) TOYOTA/COROLLA XEI 1.8 FLEX, Ano/Modelo 2008/2009, Placa JIC1395; e) TOYOTA/COROLLA XEI, Ano/Modelo 2000/2000, Placa JFU9404. Assim, nos termos do artigo 99, §7o c/c artigo 101, §2o, ambos do Código de Processo Civil, concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar os documentos capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência econômica – com destaque para a comprovação atualizada de seus rendimentos –, ou efetue o recolhimento das custas, sob pena de inadmissão do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator